Tribunal: TJDFT
Processo: 0743059-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO DA PENA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. Demonstrado que o agente subtraiu bens da vítima mediante ameaça exercida com faca, inviável sua desclassificação para furto simples quando as provas dos autos indicam a sua utilização no crime.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório.
3. A apreensão e perícia da arma branca são desnecessárias para incidência da majorante quando sua utilização na prática do roubo é demonstrada por outras provas dos autos.
4. Verificado erro no cálculo da pena, procede-se sua retificação para diminuí-la, de ofício, por se tratar de erro material.
5. Apelação criminal conhecida e desprovida. De ofício, por se tratar de erro material, reduz-se a pena aplicada.